Tribunal: TJMT
Processo: 0006977-65.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006977-65.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE MARTINS FERREIRA - CPF: 003.730.261-29 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GILSON MOREIRA RAMOS NOGUEIRA - CPF: 376.917.593-04 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARTINS FERREIRA - CPF: 003.730.261-29 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), GILSON MOREIRA RAMOS NOGUEIRA - CPF: 376.917.593-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
– OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS – APONTAMENTO DE NULIDADES DE INTIMAÇÃO – NULIDADES CONSTATADAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO E DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DA SENTENÇA – ATOS PROCESSUAIS ANULADOS – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – EMBARGOS REJEITADOS.

“Nulidade dos atos processuais praticados a partir do referido termo de distribuição dos autos em 2º grau - Embargos acolhidos para declarar a nulidade de todos os atos práticos nesta Instância Superior, com determinação de intimação das partes para a manifestação quanto eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução n.º 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, em relação ao julgamento do recurso de apelação, bem como determinação para que a Serventia providencie o devido cadastramento da causídica (fls. 214) e a correção do nome da parte embargante. (TJ-SP - EMBDECCV: 10003124720168260244 Iguape, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação: 12/04/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
GILSON MOREIRA RAMOS NOGUEIRA
, contra o Acórdão de ID. 183834743,
Recurso de Apelação n°
0006977-65.2013.8.11.0003, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, reformando a sentença recorrida.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão, consistente em não apreciação de pedido da Defensoria Pública, de intimação pessoal da parte, ensejando cerceamento de defesa.

Pontua que o “interesse recursal só poderia ser informado pelo Sr. Gilson, foi requerida sua intimação pessoal, mormente porque a Defensoria Pública não conseguiu contato com a parte.”

Assevera “que obrigatoriamente deveria ter sido adotada pelo juízo, não a foi, o Requerido até o momento não teve ciência dos termos da sentença, consequentemente, não pôde manifestar se possui interesse em recorrer, o que configura cerceamento do seu direito de defesa constitucionalmente tutelado.”

Consigna que o julgamento feito sem a intimação pessoal da parte para conhecimento do ato sentencial é nulo, devendo ser reconhecida a nulidade e remetidos os autos novamente à instância de origem, para adoção das diligências necessárias.

Sustenta a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões de apelação e ciência da sentença que julgou os embargos de declaração, apontando que intimação se deu por meio do DJE.

Destaca que “mesmo após manifestação da Defensora de Segunda Instância signatária, informando o equívoco e pleiteando a retirada do recurso da pauta de julgamento (ID 182070194), os autos não foram remetidos à primeira instância para correção das intimações.”

Por estas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar as omissões apontadas e “anular o julgamento e remeter os autos à primeira instância, de maneira a intimar pessoalmente o Réu Gilson Moreira, para informar eventual interesse recursal, bem como para promover a intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante expedição eletrônica, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Eliane Martins.”

Nas contrarrazões, a Embargada Eliana Martins Ferreira pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

A Certidão de ID. 190207154 consigna decurso de prazo sem manifestação do Embargado Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0006977-65.2013.8.11.0003, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, quanto ao pedido de retirada do processo da pauta de julgamento, em razão de ausência de intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso acerca da sentença, tal pleito foi apreciado pela decisão de ID. 183609164, antes do julgamento do recurso e assim restou consignado no
decisum
:

“(...) A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requestou, por meio da petição de ID. 182070194, “a retirada o feito da pauta de julgamento para que haja a intimação pessoal da Defensoria Pública de 1ª Instância para conhecimento do teor da sentença, com reabertura do prazo para possível Recurso de Apelação e, somente então, se for o caso, os autos sejam remetidos à 2ª Instância”.

Intimada a se manifestar acerca do pleito mencionado alhures, a Apelante, por meio da petição de ID. 183571694, pontua que a r. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso “manifestou aos autos não somente a ciência, bem como o feito fosse conduzido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo”.

Decido.

De fato, ao observar a petição de ID. 166242790 - Pág. 31/32 da r. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se denota a induvidosa ciência desta acerca da sentença proferida nos autos, inclusive com a remessa do feito àquele órgão, conforme se extrai da peça em questão:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que fora proferida sentença no presente feito, julgando PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte Requerente (Ref. 08).

Logo, os autos vieram a Defensoria Pública, para ciência da r. decisão.
(...)” (g.n.)

Assim, não se verifica a anunciada ausência de intimação pessoal da r. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em razão do exposto,
indefiro
o pedido de ID. 182070194. (...)”

No que tange aos argumentos de ausência de intimação do Embargante acerca da sentença, de fato houve pleito em tal sentido, destinado ao Juízo
a quo
. Tem-se que a defesa do Embargante foi apresentada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, havendo intimação referente à sentença apenas por meio do DJE/TJMT, ressaltando-se que à época os feito tramitava de maneira híbrida; (físico e PEA).

Já quanto à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, acerca da sentença que apreciou os embargos de declaração e possível interposição de recurso de apelação, tal questão foi apontada no aclaratório em análise, de modo que o acórdão embargado não restou omisso; contudo, necessária a apreciação das mencionadas nulidades.

O Embargante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso aponta causas de nulidade, relativo à ausência de intimação mencionadas alhures, as quais realmente não foram observadas, indo de encontro aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, tem-se que imperioso
chamar o feito à ordem para anular todos os atos realizados após a prolação da sentença de ID. 166242790 - Pág. 13/18,com retorno do feito à instância de origem, para proceder à devida intimação do Embargante acerca da sentença, por meio de intimação pessoal, bem como realizado o cadastro no Sistema PJE da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos naquela instância
, uma vez que apenas nesta instância a i. Defensoria está cadastrada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA PELA PARTE EMBARGANTE – Pretensão ao reconhecimento de nulidade dos atos processuais, desde o termo de distribuição dos autos em segundo grau, por ausência de intimação do procurador devidamente constituído pela parte demandante – Certidão da Serventia informando a ausência de intimação - Afronta ao exercício da ampla defesa -
Nulidade dos atos processuais praticados a partir do referido termo de distribuição dos autos em 2º grau - Embargos acolhidos para declarar a nulidade de todos os atos práticos nesta Instância Superior, com determinação de intimação das partes para a manifestação quanto eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução n.º 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, em relação ao julgamento do recurso de apelação, bem como determinação para que a Serventia providencie o devido cadastramento da causídica (fls. 214) e a correção do nome da parte embargante. (TJ-SP - EMBDECCV: 10003124720168260244 Iguape, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação: 12/04/2023)

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos; contudo,
chamo o feito à ordem
para anular todos os atos realizados após a prolação da sentença de ID. 166242790 - Pág. 13/18, para proceder à devida intimação do Embargante acerca da sentença, por meio de intimação pessoal, assim como a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a serem realizados nesta instância, em observância à economia processual.

Havendo a oposição de embargos da declaração, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Inexistindo a oposição de aclaratórios prossiga-se com os demais trâmites processuais.

Proceda-se ao cadastramento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no Sistema PJE. nos autos da instância primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024